Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741402-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE LIMA MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 68451962, os advogados Luana Lima Freitas Ferreira, OAB/DF 28.708, Matheus Henrique Domingues Lima, OAB/DF 70.190, Felipe Elias Menezes, OAB/DF 68.469 e Wesley Gomes Bezerra, OAB/DF 48.790, constituídos pelo agravante (Antonio Jose de Lima Moreira), comunicaram que renunciaram ao mandato outorgado pelo recorrente. Compulsando os autos do processo de origem (EE 0726002-48.2024.8.07.0003), verifica-se que juntaram a Notificação Extrajudicial de Renúncia (ID no 219421683 do processo de primeiro grau) e comprovaram a notificação do mandante (ID 219421678 do processo de primeiro grau), em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Na forma do art. 112, § 1o do CPC, os advogados continuarão a representar o seu constituinte nos 10 dias seguintes à renúncia. Diante do fato apresentado, intime-se o agravante Antonio José de Lima Moreira, pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Intime-se. Retire-se de pauta de julgamento, se for o caso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador